Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. É defeso, ao recorrente, apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. O artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, regra aplicável, de igual modo, à fase de cumprimento de sentença, ante o disposto no artigo 513, §3o, do aludido diploma legal.